Tribunal: TJDFT
Processo: 0722750-09.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO. PASEP. INOCORRENTE. TEMA 1.387 DO STJ. REDISCUSSÃO MATÉRIA. INCABÍVEL. MULTA. ART. 1.026, §2o, CPC. FIXADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu da Apelação interposta pela ora embargante e negou-lhe provimento, mantendo a sentença que entendeu pela ocorrência da prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a existência de omissão no acórdão quanto à análise do termo inicial do prazo prescricional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão analisou devidamente a matéria e firmou entendimento no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional para ajuizamento de ação indenizatória referente à má gestão da conta Pasep é a data do saque da conta.
4. Tal entendimento está em consonância com o Tema 1.387 do Superior Tribunal de Justiça, publicado em dezembro de 2025 que fixou tese no sentido de que “o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP”.
5. O fato de a parte não concordar com o prazo fixado no acórdão, não o torna omisso.
6. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração.
7. Fixada multa do art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, ante a interposição de recurso meramente protelatório.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Legislação relevante citada: CC, arts. 1.022 e 1.026, §2.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1918563 de relatoria da Desa. Leonor Aguena da 5a Turma Cível, Acórdão 1917598 de relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira da 7a Turma Cível.